Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRATAMENTO DE HÉRNIA ABDOMINAL. CIRURGIA EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. COMPLICAÇÕES EM PÓS-OPERATÓRIO. NECESSIDADE DE NOVAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS COMISSIVOS. PERÍCIA MÉDICA. NÃO CONSTATAÇÃO DE FALHAS NOS TRATAMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS ADOTADAS PELAS EQUIPES MÉDICAS E O ÓBITO DA PACIENTE. NÃO CONSTATAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL EM RICOCHETE NÃO DEMONSTRADO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal. A verificação de dolo ou culpa por parte do Estado é, portanto, irrelevante, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal na repercussão geral, Tema 326, RE 608.880.
1.1. Em se tratando de pretensão indenizatória de dano moral em ricochete, fundamentada em falha na prestação dos serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da teoria da culpa do serviço público (faute du service), circunstância que exige a demonstração de que o resultado danoso decorreu de fato administrativo caracterizado pela negligência, imprudência ou imperícia por parte de agentes públicos, para o fim do reconhecimento do dever de o Estado indenizar.
2. Tendo sido constatada, mediante prova pericial, que as condutas adotadas pelas equipes médicas no tratamento de saúde da paciente foram adequadas e que não se evidenciou nexo de causalidade com o óbito da paciente, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de dano moral.
3. Não há razão para que seja reconhecido o direito à reparação do dano moral em ricochete ao filho da paciente falecida, quando demonstrado, mediante exame pericial, a inocorrência de falha na adoção de procedimentos médico-cirúrgicos realizados em conformidade com a técnica e a literatura médica e que o agravamento da condição de saúde da genitora decorreu de riscos e comorbidades pré-existentes e da postura por ela assumida durante o pós-operatório.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.